Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702167-74.2023.8.07.0000 Agravante(s) Giselle Clemente Pires Miranda Agravado(s) Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 121395320 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski em desfavor de Luís Cláudio Fernandes Miranda, processo n. 0704183-08.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de transferência dos valores constritos para sua conta, como credora, porque necessária a elaboração de quadro geral de credores quanto às penhoras registradas no rosto dos autos e o depósito em juízo do valor da arrematação do imóvel. O recurso foi inicialmente distribuído à e. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que indeferiu o efeito suspensivo postulado pela agravante (Id 42982814 e Id 43003630). Contra aludido decisum foi interposto agravo interno (Id 44359047), em que reiterados, em linhas gerais, os argumentos desenvolvidos no agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo interno no Id 45457969. Em pronunciamento catalogado no Id 46491871 a e. Desembargadora Maria de Lourdes declinou da competência nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Verifico, conforme ID 42975609, que tramitaram perante a 1a Turma Cível mais de 11 agravos de instrumento, referentes à mesma execução e às mesmas partes, de relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo. Nada obstante tenha apreciado o pedido liminar, verifico que, embora não se vislumbre a aludida prevenção, há possibilidade de conexão entre os feitos mencionados, em especial com o processo AGI no 0707783-64.2022.8.07.0000, que trata da mesma relação jurídica base e que ainda não se encontra definitivamente julgado. Ambos os agravos de instrumento visam cancelar a arrematação realizada nos autos da execução, um deles impugnando o valor da arrematação e a possibilidade de arrematação pela própria credora e o outro, impugnando a ausência de depósito do valor da arrematação no prazo de 24 hs. Assim, a fim de se evitar eventual nulidade ou risco de decisões conflitantes (artigo 55, § 3o, Código de Processo Civil), deve o feito ser redistribuído à 1a Turma Cível. Assim, nos termos do artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o julgamento deste agravo de instrumento em favor da 1a Turma Cível. À Secretaria para que proceda com a redistribuição do feito. Os autos vieram redistribuídos a esta relatoria (Id 46522530 e Id 46527900). Determinada a suspensão do curso do processo e a conversão do julgamento em diligência para a intimação pessoal do executado Luís Cláudio Fernandes Miranda que deverá regularizar sua representação neste processual, tendo em vista que a advogada Delize Sousa Martins Andrade, OAB/DF n. 27.567, noticiou a renúncia ao mandato por ele outorgado (Id 47229315). Em 14/6/2023, a agravante peticiona (Id 47830820) informando a perda do objeto do presente recurso “em razão de decisão proferida pelo juízo de 1a instância que TORNOU SEM EFEITO A ARREMATAÇÃO, superando a discussão do presente recurso”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, tanto o agravo de instrumento como o agravo interno não devem ser conhecidos. E isso porque, conforme informado pela agravante, foi tornada sem efeito a arrematação, consoante decisão de Id 156857650 do processo de referência, cujo pagamento era objeto do presente agravo de instrumento. Nesse contexto, proferida decisão posterior tornando sem efeito o ato jurídico que deu causa à interposição do presente agravo de instrumento, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. A falta de interesse recursal pode ser concretamente verificada inclusive no bojo da petição de Id 47830820, na qual a agravante assevera de modo expresso a ocorrência da perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora